Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-20.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500165-20.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante IAGO
MARCELINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para, nos termos do art. 386, VII do CPP,
absolver Iago Marcelino quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), mantida a
condenação como incurso no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941 c.c. o art. 61,
II, alínea f do Código Penal, e no art. 129, §9o, c.c. o art. 14, II, na forma do art.
69, todos do Código Penal, às penas de 2 meses e 18 dias de detenção e 21 dias de
prisão simples, no regime inicial semiaberto, afastando a reparação de danos
estabelecida na sentença, podendo ser ela exigida oportunamente. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
2
Voto no 49.865
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de AGUAÍ
Apelante:
IAGO MARCELINO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, bem como no art. 147,
caput, e no art. 129, § 9o, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal,
tudo combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, na forma do art. 69,
ambos também do Codex, em razão de fatos ocorridos no dia 26 de
abril de 2020, por volta das 10h40, na Rua Paulo Alonso, 75, Bairro
Jardim Primavera, Aguaí, quando, em contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra a
companheira Kaliane Roberta Honório Custódio. Consta, ainda, que
nas mesmas condições de tempo e local, o acusado ameaçou a vítima
Kaliane, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta, por
fim, nas mesmas condições de tempo e local, que Iago tentou ofender
a integridade corporal e a saúde da companheira Kaliane, apenas não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao
final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, às penas
de 21 dias de prisão simples e 4 meses e 2 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto. Foi fixado valor mínimo para reparação de
danos morais, em R$2.000,00 (fls. 149-155).
Apela da sentença, requerendo a absolvição,
alegando insuficiência de provas para a condenação e, quanto ao
crime de ameaça, ausência de dolo. Alternativamente, pede a
exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais (fls.
170-174).
Contrarrazões às fls. 181-185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 194-202).
É o relatório.
Por ocasião do registro da ocorrência, na
delegacia de polícia, a ofendida declarou convivesse em união estável
com o réu há cerca de seis anos, de cuja união resultou dois filhos.
No dia dos fatos, Iago chegou em casa alterado e iniciou discussão
com a depoente; o motivo da briga foi que, sendo ele usuário de
drogas e não tendo dinheiro para comprar entorpecente, exigia que a
depoente se prostituísse e, diante da negativa, xingou-a de "biscate,
puta", além de puxar seus cabelos, dizendo "bato aonde não deixa
hematoma". Afirmou que Iago ainda arremessou um copo contra seu
corpo, apesar de estar com a filha no colo, não a acertando, pois
conseguiu desviar; seus vizinhos acionaram a polícia e os policiais
puderam ver o estado que ficou sua casa: estava toda "revirada", com
copos e pratos quebrados, roupas no chão, etc. Acrescentou que o
réu, quando está alterado, comete atos depredatórios no próprio lar,
para intimidar e amedrontar a depoente. Contou já pedira as medidas
protetivas previstas na Lei 11340/2006 em data pretérita, mas,
acreditando na mudança do companheiro, acolheu-o novamente no
lar, mas os problemas não cessaram. Declarou que a postura
agressiva do réu lhe causa medo, principalmente porque ele passou a
ser agressivo com os próprios filhos. Manifestou o desejo de
representar criminalmente contra o companheiro e solicitou a
concessão das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei
11.340/2006 (fl. 5).
Na instrução, como usualmente ocorre em
casos de violência doméstica, a vítima procurou amenizar a gravidade
da conduta. Reafirmou, no dia dos fatos, o companheiro voltou
nervoso para casa e acabaram discutindo; confirmou que ele puxou
seus cabelos e disse que batia onde não deixava hematomas, inovou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
4
contudo, dizendo que “um empurrou o outro”. Disse que a filha
assustou com o barulho da briga, por isso a pegou no colo, nesse
momento o réu arremessou um copo. Não mencionou xingamentos
ou ameaças proferidas pelo réu e negou que ele tivesse dito mais
alguma coisa, apesar de confirmar sentira um pouco de medo.
Indagado pelo defensor, respondeu que o réu não era agressivo e que
o episódio descrito nos autos teria sido um fato isolado na vida do
casal. Quanto ao copo, a ofendida disse que o réu jogou “para acertar
assim do lado”, indicando o lado direito do rosto, mas ela é que
estava na frente e, evidentemente para minimizar o ato de violência,
disse que “foi de leve”, que tudo ocorreu num momento de raiva e ele
não a acertou.
No extremo oposto, o acusado, que optou
pelo silêncio na fase policial (fl. 6), negou as acusações em juízo.
Alegou, no dia dos fatos, após visitar a avó, chegou em casa feliz, mas
a vítima começou a lhe ofender e o mandou morar com a avó; como o
relacionamento já não estivesse muito harmônico, foi arrumar suas
roupas para ir embora, ao que a vítima o pegou pelo braço e o
arranhou; disse ter sido a companheira quem quebrou copos e
pratos. O depoente levou o filho mais velho até a casa da sogra e,
quando chegava em casa, deparou-se com a polícia.
Os policiais militares que atenderam a
ocorrência reafirmaram, no processo, o teor das declarações
prestados no inquérito. Alan David Neves narrou ter sido solicitado
para atender ocorrência de violência doméstica. No local, a ofendida
lhe contou que o réu chegou em casa agressivo e exigiu que ela se
prostituísse, pois queria dinheiro para comprar drogas. A vítima
descreveu que o réu a puxou pelo cabelo e ameaçou “posso bater sem
deixar marcas”. Ela ainda lhe disse que o acusado jogou um copo na
sua direção, enquanto segurava a bebê no colo. Declarou que a
vítima, na ocasião dos fatos, demonstrava temor e estava assustada.
O réu não aparentava ter feito uso de drogas ou álcool e já não estava
agressivo, quando da chegada da polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
5
No mesmo sentido o depoimento do colega de
farda Ataíde de Moura Zago, que participou da diligência e
presenciou o relato da vítima. Acrescentou constatara que o imóvel
do casal estivesse todo revirado, com copos e pratos quebrados.
A ofendida compareceu no pronto socorro e
referiu dor na região temporal, porém, considerando que a violência
consistiu em puxada de cabelo, não foram constatadas lesões
aparentes (fl. 16).

O acusado também foi submetido à exame
médico, cujo laudo constou a presença de lesão leve no antebraço
direito (fl. 15), não constando a natureza ou origem da lesão.
Contrariamente ao sustentado no apelo, o
conjunto probatório é suficiente para demonstrar a contravenção de
vias de fato, bem como a tentativa de lesão corporal imputadas na
denúncia.
Conquanto a vítima tentasse suavizar a
responsabilidade do companheiro, afirmando que tudo ocorreu num
momento de raiva, é evidente que um copo arremessado contra
alguém, ainda que durante uma discussão, configura tentativa de
lesão corporal. Aliás, ela também confirmou que o réu lhe puxou pelo
cabelo enquanto dizia que “batia onde não ficava hematoma”.
Não se pode negar valor às palavras da
vítima, que se mostraram coerentes e harmônicas, inexistindo
qualquer elemento que traga descrédito a sua versão. Assim, embora
alterasse parcialmente o relato no processo, com a nítida intenção de
suavizar a conduta do réu, pai dos seus filhos, suas palavras são
merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de que
fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa
situação. Depois, afora o conveniente relato do réu, nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
6
elemento foi produzido que pudesse comprovar a veracidade da tese
exculpatória.
É o quanto basta para comprovar a autoria e
materialidade delitiva tocante à contravenção de vias de fato, bem
como da tentativa de lesão corporal, salientando que a falsa
incriminação do réu não traria benefícios à ofendida, e nenhum
elemento, capaz de colocar em dúvida seus relatos, foi colhido nos
autos, ao contrário, o acusado tinha motivos para negar fatos
relativos à conduta, na tentativa de fugir às consequências, totais ou
parciais, da agressão praticada.
Diversa a solução quanto ao crime de
ameaça, pois, no processo, a ofendida não a descreveu de forma
clara. O fato do réu lhe dizer que “batia onde não deixava
hematomas” no momento em que puxava seus cabelos, está inserido
na contravenção, não ganhando ares de crime mais grave, mormente
quando todo o contexto da discussão anterior, bem como os
xingamentos mencionados no inquérito, não foram reafirmados pela
vítima na instrução.
Diante desse quadro, de rigor a absolvição
quanto ao crime de ameaça.
Passa-se à dosimetria.
A sentença elevou a base em 1/8, haja vista
os maus antecedentes certificados às fls. 20-23, situação que se
afigurou bem suave ao réu. Na segunda etapa, são mantidas as
frações adotadas pelo magistrado, em razão da reincidência em crime
semelhante, e da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP (no caso
da contravenção). Por fim, é mantida a redução pelo conatus, quanto
ao crime de lesão corporal.
Assim, as penas são tornadas definitivas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
7
21 dias de prisão simples, para a contravenção, além de 2 meses e 18
dias de detenção, para a tentativa de lesões corporais, mostrando-se
adequado o regime prisional estabelecido, mormente em razão da
plurirreincidência em crime de lesões corporais.
Por fim, como é cediço, a sentença penal
condenatória torna certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime - artigo 91, inciso I, do Código Penal - consubstanciando-
se essa obrigação em efeito genérico e automático sobre o qual não
tem o juiz necessidade de manifestar-se a respeito. Aliás, o Código de
Processo Penal já possibilitava ao ofendido, ou aos seus
representantes legais, ou herdeiros, promover a execução da
sentença penal condenatória transitada em julgado, no juízo cível,
procedendo-se a liquidação (artigo 63), além da propositura de ação
civil ex delicto (artigo 64). Todavia, o artigo 387, inciso IV, do diploma
processual penal, com a nova redação trazida pela lei 11.719/08,
estabelece a fixação do valor mínimo da reparação dos danos
causados pela infração:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido.
Do ponto de vista do Direito Penal, conforme
já asseverado, a obrigação de indenizar reveste-se de caráter genérico
e acessório, diferentemente da previsão de fixação do mínimo
indenizatório agora posta na lei processual, revelando verdadeiro
sincretismo das esferas penal e civil. Assim, a parte dispositiva da
sentença penal condenatória deverá ter dois capítulos distintos, um
de natureza penal (em que se impõe a pena privativa de liberdade,
regime, substituição da pena por restritiva, se for o caso) e outro de
natureza civil (no qual se fixa o valor mínimo da reparação),
possibilitando a insurgência contra somente um dos capítulos.
Portanto, havendo recurso somente da parte civil, não há
impedimento para que seja emitida a guia de execução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
8
Todavia,
essa
inovação
provoca
questionamentos acerca da possibilidade de imposição de ofício pelo
magistrado do valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos
do artigo 387, IV. Há aqueles que defendem a desnecessidade de
pedido expresso do autor para essa fixação, como Andrey Borges1 e
Fernando Capez2. De outro lado, perfilam-se os doutrinadores que
refutam a ideia de fixação automática desse valor, como Nestor
Távora e Rosmar Alencar3, argumentando com o julgamento extra
petita, além de entenderem que o Ministério Público não é parte
legítima para requerer a indenização em favor do ofendido.
A segunda posição é a mais acertada
considerando-se que a fixação do mínimo indenizatório pelo juiz, na
forma do artigo 387, IV do CPP, não é efeito genérico da condenação,
à guisa do artigo 91, I, do CP (embora a obrigação de reparar o dano
continue a ser). Assim, deve ser reclamada pelo ofendido, intervindo
este como assistente no processo, trazendo razoável início de prova
para
a
pretensão,
possibilitando,
assim,
estabelecer-se
o
contraditório acerca do pedido. Sem essas providências no processo-
crime, somente em ação indenizatória cível se poderá fixar a
indenização, que não pode ser ato de puro arbítrio do juízo, pena de
ofensa ao disposto no artigo 5o, LV, da Carta Política.
Esse entendimento vem prevalecendo nos
tribunais estaduais.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS
DANOS CAUSADOS AOS SUCESSORES DA
VÍTIMA - NECESSIDADE -VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
1 Mendonça, Andrey Borges. Nova reforma do código de processo penal.
São Paulo: Método, 2008. p. 240.
2 Capez, Fernando. Curso de processo penal. 16. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2009. p.167.
3 Távora, Nestor e Alencar, Rosmar R.. Curso de direito processual
penal. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
9
DEFESA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS - RÉU PATROCINADO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO. 1. Apesar da
reforma do Código de Processo penal, trazida pela lei
no 11.719/2008, ter alterado o inciso IV do art. 387,
do CPP, passando a determinar que o juiz fixe o valor
mínimo para a reparação dos danos causados pela
infração, é necessário, para que não haja lesão aos
princípios constitucionais processuais, especialmente
os que asseguram a ampla defesa e o contraditório
(art. 5o, LV, da Constituição Federal), garantir espaço
para a atuação probatória das partes acerca daquele
valor. 2. Ao réu patrocinado pela Defensoria Pública
deve ser deferida a isenção do pagamento das custas
processuais. (TJ/MG Relator: ALEXANDRE VICTOR
DE CARVALHO Publicado em 16/11/2009).
Assim, também já se pronunciou o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul:
APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO
FORMAL. INDENIZAÇÃO AOS LESADOS. ART. 387,
INCISO IV, DO CPP. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
A indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPP é
regra de conteúdo material, logo não pode retroagir
para prejudicar o réu, atingindo fato delituoso ocorrido
antes da entrada em vigor da Lei no 11.719. Além
disso, necessária discussão sobre o montante devido,
durante o trâmite do processo, para assegurar o
cumprimento dos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Recurso da defesa parcialmente provido.
(Apelação Crime No 70030614895, Quarta Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar
Marques Batista, Julgado em 20/08/2009).
Nesse sentido também julgado do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO - PROVAS INSUFICIENTES - PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE -
INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE -
DOSIMETRIA
-
CONDENAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA AFASTADA.
... IV. A indenização a que se refere o inciso IV do
artigo 387 do CPP, inserido pela Lei 11.719/08, deve
ser decotada se não há pedido das partes. Diante do
princípio da inércia da jurisdição, não cabe ao Juiz
fixar de ofício o valor mínimo para a reparação dos
danos causados pelos delitos.
V. Apelo parcialmente provido para absolver o réu dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-20.2020.8.26.0083 -Voto no
10
crimes patrimoniais e decotar da sentença o valor das
indenizações à vítima. (20090310116646APR, Relator
SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, julgado em
07/01/2010, DJ 09/02/2010 p. 116).
E nesta Câmara:
“Contudo, essa reparação não pode ser cumulada com
pena de prestação pecuniária, dado à natureza
indenizatória desta (artigo 45, § 1o do CP) e, ademais
disso, deve ser reclamada pelo ofendido, intervindo este
como assistente no processo, trazendo razoável início
de prova para a pretensão, possibilitando, assim,
estabelecer-se o contraditório acerca do pedido. Sem
essas providências no processo-crime, somente em ação
indenizatória cível se poderá fixar a indenização, que
não pode ser ato de puro arbítrio do juízo, pena de
ofensa ao disposto no artigo 5o, LV, da Carta Política.”
(APELAÇÃO no 990.09.040998-3, desta relatoria).
Destarte, não será fixada nesta oportunidade
a reparação de danos, com a ressalva de que possa ser exigida na
forma da lei.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso para, nos termos do art. 386, VII do CPP, absolver Iago
Marcelino quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), mantida a
condenação como incurso no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941
c.c. o art. 61, II, alínea f do Código Penal, e no art. 129, §9o, c.c. o art.
14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 2
meses e 18 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, no regime
inicial semiaberto, afastando a reparação de danos estabelecida na
sentença, podendo ser ela exigida oportunamente. Oficie-se com
urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator